Tribunal: TJBA
Processo: 8162813-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162813-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JACIARA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES AO TRATAMENTO DA OBESIDADE MÓRBIDA. CARÁTER REPARADOR, NÃO ESTÉTICO. TESE 1.069 DO STJ. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS.

1. As cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas têm caráter complementar ao tratamento da obesidade mórbida, não se qualificando como procedimentos meramente estéticos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tese 1.069).

2. O excesso de pele e a flacidez decorrentes da cirurgia bariátrica não representam apenas um problema estético, mas podem causar complicações funcionais, configurando-se como desdobramento natural do tratamento principal. A cláusula contratual que exclui a cobertura de cirurgias plásticas estéticas não pode ser interpretada extensivamente para abranger procedimentos reconhecidamente necessários para o completo restabelecimento da saúde do paciente, sob pena de frustrar a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

3. A recusa indevida de cobertura de procedimento médico a que está contratualmente obrigada a operadora de plano de saúde enseja reparação p
or danos morais, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário.

4. O valor de R$ 12.500,00 a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não se revelando excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, tampouco irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica e reparadora.

5. Honorários advocatícios fixados em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

6. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8162813-48.2022.8.05.0001, em que é Apelante
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
e Apelada
JACIARA RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora